Tribunal: TJMT
Processo: 1026240-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Interdito Proibitório – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REVOGAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. É legítima a declaração de nulidade da sentença de mérito em decisão de embargos de declaração, pelo próprio Juízo de primeiro grau que a proferiu.
2. O art. 494 do CPC/15 admite ao julgador a alteração da sentença por ele proferida nos casos de erro material ou de acolhimento de embargos de declaração.
3. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026240-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVANTE), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (AGRAVADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Interdito Proibitório
–

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REVOGAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
POSSIBILIDADE –

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
É legítima a declaração de nulidade da sentença de mérito em decisão de embargos de declaração, pelo próprio Juízo de primeiro grau que a proferiu
.

2.
O art. 494 do
CPC/15
admite
a
o julgador a
alteração da sentença
por ele proferida
nos casos de erro material ou de acolhimento de embargos de declaração
.

3.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026240-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

AGRAVADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra a decisão proferida
Ação de Interdito Proibitório (no 1000648-38.2018.8.11.0005)
proposta por
JUAREZ VARGAS PINTO
, que julgou procedentes os embargos de declaração e, consequentemente, declarou nula a sentença de extinção proferida em 26/05/2023, conforme ID 239552178.

Vejamos a decisão recorrida:

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração, com efeito infringente, tendo

por embargante JUAREZ VARGAS PINTO, embargado REONILDO DANIEL

PRANTE, interposto em face da sentença proferida no id. n.112537491, afirmando

haver omissão na decisum, pugnando por sua reforma.

A sentença de id. n.112537491 extinguiu o feito, sem resolução do

mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo uma vez que o Embargante não emendou a inicial no prazo

correto e, pior, não efetuou o recolhimento das custas processuais devidas,

conforme o determinado na decisão de id. n.120282082.

Nos Embargos Declaratórios (id. n.119411586), alega o Embargante

que a sentença combatida não analisou o petitório de Emenda à Inicial

colacionado aos autos no id. n.89385202, no qual afirma ter cumprido,

tempestivamente, as determinações contidas na decisão id. n.87235546.

O Embargado manifestou-se quanto aos embargos de declaração no

id. n.120282082, pugnando por sua rejeição e aplicação de multa ao Embargante

nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados

tempestivamente conforme certidão de id. n.119509682.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando

houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Verifica-se no caso em exame, que a decisão guerreada apresenta

omissão em sua fundamentação uma vez que não analisou a petição de Emenda à

Inicial juntada pelo Embargante em 07/07/2022, no id. n.89385202, apresentada

tempestivamente em resposta a decisão proferida por este Juízo no id.

n.87235546.

Portanto, diferentemente do que foi descrito na fundamentação da

sentença de extinção (id. n.112537491): (...) “Verifica-se que se esvaiu o prazo

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse

efetuado a devida emenda, e o recolhimento das custas processuais.” Insta
anotar

que a realidade fática revela que a publicação da decisão id. n.87235546 no DJE

se deu em 14/06/2022, iniciando a contagem do prazo no dia 15/06/202, quarta
-
feira,

porém nos dias 16/06/2022, quinta-feira, comemora-se o feriado nacional de

Corpus Christi e dia 17/06/2022, sexta-feira, foi decretado ponto facultativo, com

suspensão dos prazos processuais em cumprimento a Portaria TJMT/PRES

N.1121 de 25/11/2021, logo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação do

Embargante findou-se na data de 07/07/2022.

Em consonância com o exposto, restou comprovada a omissão

apontada pelo Embargante uma vez que fora plenamente atendido o comando

inserto na decisão id. n.87235546, merecendo acolhimento os presentes embargos

de declaração.

Em oportuno, com relação a retificação do valor da causa já decidiu

o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (acórdão id. n.61560388) que

deverá ser calculado conforme o conteúdo econômico do objeto da lide, sob pena

de ofensa ao princípio da razoabilidade. Assim, não encontrado nos autos, termo

ou laudo de avaliação dos imóveis objetos da demanda, nos termos do art.292, §

3o do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que

este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito

econômico perseguido pelo autor.

Com efeito, tendo por base o laudo técnico de Valor da Terra Nua – VTN, do Município de Diamantino-MT, Ano Base 2022 e área total 999 hectares, estima-se o valor da causa em R$ 3.500,116,23 (três milhões, quinhentos mil, cento e dezesseis reais e vinte e três centavos).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS PROCEDENTES nos termos do art. 1022, II, do CPC.

Consequentemente, DECLARO NULA a SENTENÇA DE EXTINÇÃO proferida em 26/05/2023, no id. n.112537491, com base no art. 489, § 1o, IV, e art. 494, II, ambos do Código de Processo Civil.

Chamo o feito a ordem.

Determino o prosseguimento do feito:

a) RETIFIQUE-SE o valor da causa, devendo constar R$ 3.500,116,23 (três milhões, quinhentos mil, cento e dezesseis reais e vinte e três centavos).

b) DEFIRO o pedido do Embargante para parcelamento das custas iniciais divididas em 06 (seis) vezes, com fulcro no art. 98, § 6° do CPC/2015.

c) DETERMINO que a secretaria proceda ao necessário para viabilizar a providência acima determinada.

d) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos o recolhimento da primeira parcela das custas devidas, sob pena de extinção.

Não comprovado o recolhimento da primeira parcela, retornem conclusos para cancelamento da distribuição do feito ou extinção.

Intimem-se as partes e interessados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que, nos termos do art. 494 do CPC/15,
não se admite que o Magistrado de origem anule a sua própria sentença após
sua
publicação, o que foi ilegalmente violado no presente caso.

Assevera que tal conclusão mostra-se absolutamente equivocada à medida em que o autor, ora agravado, em 2021, já havia perdido o prazo para emendar a inicial e pagar as custas iniciais, fato que ensejou a preclusão desse seu direito e, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC/15, com condenação do agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais sobre o valor alterado da causa.

Alega que a urgência, no caso concreto, consubstancia-se no fato de que, por uma questão lógica, a definição acerca da possibilidade (ou não) de dar andamento ao feito mediante o pagamento parcelado das custas iniciais, com base no correto valor da causa, deve ocorrer antes da sentença e, consequentemente, antes da eventual interposição do recurso de apelação, não se podendo aguardar o julgamento do tema somente em sede de eventual recurso.

Aduz, ainda, que a r. decisão agravada desconsiderou que o termo inicial do prazo do agravado para emenda à inicial, com adequação do valor da causa e pagamento das custas iniciais, se deu com a publicação de acórdão proferido por esse e. TJMT (RAI no 1008573-95.2021.8.11.0000).

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato ajuste do valor da causa no sistema do PJE de origem, para que conste o valor de R$ 3.500.116,06 e, consequentemente, o provimento do recurso para que, anulando-se as r. decisões agravadas (ID 239552178 e 2399553655), determine-se a restauração da r. sentença de ID 239552175 e mantenha-se a extinção do feito nos termos do art. 290 do CPC/15.

A liminar postulada foi
ind
eferida
, conforme decisão de ID
240679691
.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo no
ID

246616672
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026240-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

AGRAVADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a parte agravante em face da decisão que
julgou procedentes os embargos de declaração e, consequentemente, declarou nula a sentença de extinção proferida em 26/05/2023

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste à parte agravante.

Isto porque
,
o artigo 494 do CPC/15 dispõe o seguinte:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração
.
”
(
g.n
.)

Assim, observa-se
que o caso dos autos se insere no
permisso legal
, uma vez que, conforme exposto acima,
o juiz
a quo

declarou nula a sentença de extinção proferida em 26/05/2023, por reconhecer a omissão

ao
acolher os embargos de declaração, vejamos:

“[...]
Verifica-se no caso em exame, que a decisão guerreada apresenta omissão em sua fundamentação uma vez que não analisou a petição de Emenda à Inicial juntada pelo
Embargante em 07/07/2022, no id. n.89385202, apresentada tempestivamente em resposta a decisão proferida por este Juízo no id. n.87235546. [...]”

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DESISTÊNCIA – PEDIDO HOMOLOGADO – EVIDENTE EQUÍVOCO DA PARTE – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NA ORIGEM – ACOLHIMENTO PARA REVOGAR A SENTENÇA – VIABILIDADE – ART. 494, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Identificado que o pedido de desistência consistiu em mero equívoco da parte visto que relacionado a Ação diversa, é perfeitamente admissível ao juízo de origem acolher os Embargos de Declaração opostos à sentença homologatória, para revogá-la (art. 494, II, do CPC) e determinar o normal prosseguindo da Execução.”
(TJ-MT 10061887720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025